Tribunal: TJDFT
Processo: 0740103-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739690-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Braulio Rocha Matos Agravado: Bando do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Braulio Rocha Matos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo no 0704288-67.2022.8.07.0014. O recorrente formulou requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Sobreveio a decisão que deferiu o requerimento de efeito suspensivo e concedeu ao recorrente o prazo de 15 (quinze) dias para a comprovação da alegada hipossuficiência econômica (Id. 64365612). O recorrente, no entanto, apenas reiterou a alegação formulada anteriormente, mas não trouxe aos presentes autos elementos de prova no sentido de provar a alegação (Id. 65336784). É a breve exposição. Decido. No caso em exame é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No presente caso o recorrente limitou-se a formular a alegação de hipossuficiência econômica. No entanto, deixou de produzir provas a esse respeito, mesmo após a concessão de prazo específico para o cumprimento desse diligência. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor do preparo recursal. Desde logo, o recorrente fica advertido de que o descumprimento dessa ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 25 outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator